Tribunal: TJSP
Processo: 1518204-19.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Incêndio – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Inconstitucionalidade da Taxa de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Incêndio – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros – Precedente do STF no RE no 653.547/SP – Taxa de Incêndio que pode ser cobrada, nos termos da modulação realizada nos autos do RE no 643.247/SP – Omissão na fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no código tributário municipal - Exação que deve prosseguir com relação ao IPTU e às Taxas de Incêndio e de Limpeza Pública – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1518204-19.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
JOSE GUILGER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, deram
parcial provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara, e o 2o juiz.
Acórdão com a 4a juíza, des. Mônica Serrano." , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE BARROS
(Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1518204-19.2016.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: JOSE GUILGER
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17823
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública, Taxa
de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Incêndio –
Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos
iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a
certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de
correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida
ativa – Inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias
e Logradouros – Precedente do STF no RE no 653.547/SP –
Taxa de Incêndio que pode ser cobrada, nos termos da
modulação realizada nos autos do RE no 643.247/SP – Omissão
na fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que não
gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é
previsto no código tributário municipal - Exação que deve
prosseguir com relação ao IPTU e às Taxas de Incêndio e de
Limpeza Pública – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na ausência de fundamentação legal e
discriminação dos vencimentos dos tributos cobrados, vedada a substituição ou emenda
das certidões de dívida ativa, haja vista que os vícios remontariam à própria inscrição.
Não foi arbitrada sucumbência. 1
Em síntese, sustenta a agravante que a sentença é nula,
pois teria sido violado o contraditório e a ampla defesa pela decisão surpresa de lavra do
juízo monocrático. Ainda, afirma que deveria ter sido oportunizada a emenda ou
substituição das CDAs, bem como a busca pela efetiva prestação jurisdicional mediante
decisão de mérito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve contrarrazões.
1 Valor da causa: R$1.533,73, em 18/12/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A insurgência deve ser parcialmente acolhida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 18/12/2016 para
cobrança de IPTU, Taxa de Incêndio, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e
Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2013 a 2015.
De
proêmio,
impende
consignar
que
a
inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros é patente e já foi
devidamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
653.547/SP, dentre outros precedentes. Por outro lado, verifica-se que a cobrança
relativa à Taxa de Incêndio é permitida em razão da recente modulação dos efeitos do
RE no 643.247/SP pelo STF (ação ajuizada antes de 01/08/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
LOGRADOUROS
PÚBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TAXAS
DE
LIMPEZA
PÚBLICA
DOMICILIAR
E
DE
MANUTENÇÃO
DA
REDE
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 D0
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 653547 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-12
PP-02510). Grifou-se.
No tocante à taxa de coleta de lixo, é possível verificar que
nos casos análogos examinados por esta relatoria, a redação da taxa em questão
constante das certidões de dívida gerou confusão pela aposição da Taxa de Limpeza
Pública (ilegal) no mesmo campo da Taxa de Coleta de Lixo. Contudo, em análise mais
apurada da legislação municipal, foi constatada a realidade da cobrança: a Taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Limpeza Pública foi revogada e substituída parcialmente pela Taxa de Coleta de Lixo
para os exercícios posteriores a 1999, os quais cuidam de débitos plenamente legítimos
quando concernentes a taxa de coleta de lixo.

Assim, do breve exame da legislação municipal constante
das CDAs (Lei Municipal no 1.802/69 Código Tributário de São Bernardo do Campo),
é possível verificar o fundamento legal relativo às demais cobranças. Nesse sentido, a
Taxa de Limpeza Pública que englobava os serviços de conservação de vias e
logradouros e de coleta e tratamento de lixo foi revogada. Após, a taxa de lixo foi
substituída pela atual Taxa de Coleta de Lixo, a qual tem como fato gerador tão somente
os serviços de coleta, transporte, transbordo e disposição final de resíduos sólidos,
sendo plenamente constitucional, portanto. No caso concreto se verifica a cobrança da
taxa de coleta de lixo tão somente, cuja cobrança deve permanecer.
No que tange à fundamentação legal dos tributos, é sabido
que a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do CTN, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e extinção da exação.
Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), constata-se a
ausência de fundamentação legal dos tributos cobrados e das suas respectivas datas de
vencimento, de modo que não foram observados os elementos intrínsecos à formação do
título executivo. Entretanto, as CDA(s) especifica(m) o valor originário do débito, o
respectivo exercício e a natureza do(s) tributo(s). Há referência aos encargos sobre a
dívida e às leis que os embasam. É o bastante para que o contribuinte se inteire a
respeito, não se podendo falar em cerceamento de defesa. Com efeito, não há nulidade
sem efetivo prejuízo à defesa do executado, cabendo ao mesmo o ônus de comprová-lo.
Desse modo, mero equívoco quanto à fundamentação legal
e ao termo inicial não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título
executivo, vez que nítida a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito passivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor total do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis. Ainda que
assim não fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o direito de emendar ou
substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme art. 2o, par. 8o,
da Lei no 6.830/80. Nesse ponto, cumpre registrar que a nulidade da TCVL não
contamina o resto do crédito tributário, bastando a exclusão desta quando da
substituição dos títulos executivos.
Ressalte-se, portanto, a necessidade de oportunizar à
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se extinguir o
feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução”. Nesse sentido, jurisprudência desta 14a
Câmara de Direito Público acerca do mesmo caso:
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU e Taxas de prevenção de
incêndio, de limpeza pública e de coleta de lixo Extinção do feito
em razão da nulidade das CDAs, por não preencherem os requisitos
legais Observada a nulidade parcial das CDAs A sentença merece
ser reformada em parte para, diante de erro formal ou material,
evidenciado no equívoco ou omissão quanto ao fundamento legal dos
títulos, aplicar-se a norma permissiva da emenda ou substituição das
CDAs, exclusivamente quanto ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo
Taxa de conservação de vias e logradouros e Taxa de incêndio
Inconstitucionalidade da cobrança RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1520924-22.2017.8.26.0564;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2012; Data de Registro:
12/06/2019).
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja permitida a substituição das CDAs para correção dos vícios aqui apontados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguindo-se a exação tão somente com relação ao IPTU e às Taxas de Incêndio e de
Limpeza Pública, eis que declarada inconstitucional a Taxa de Conservação de Vias e
Logradouros.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.261
Apelação Cível no 1518204-19.2016.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Jose Guilger
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Taxas de prevenção e extinção de incêndios e de coleta de lixo.
Exercícios de 2013 a 2015. Taxa de conservação de vias e
logradouros
públicos.
Exercícios
de
2013
e
2014.
Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa e de
inexigibilidade da cobrança das taxas de extinção de incêndios
e de conservação de vias e logradouros públicos. Extinção do
processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos que não
mencionam o fundamento legal da cobrança e o termo inicial
dos encargos incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis
de emenda. Possibilidade de substituição das certidões.
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317
do Código de Processo Civil.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios
de 2013 e 2014. Taxa de prevenção e extinção de incêndios.
Exercícios de 2013 a 2015. Descabimento das exações.
Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos
artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código
Tributário Nacional. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
Recurso parcialmente provido.
Taxa de coleta de lixo. Exercícios de 2013 a 2015.
Ilegitimidade da exação. Rateio do custo do serviço de acordo
com
a
área
construída
e
a
destinação
do imóvel.
Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo do
serviço público. Inobservância do princípio da isonomia.
Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Matéria
de ordem pública. Reconhecimento de ofício. Possibilidade de
prosseguimento da exação em relação ao imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal movida pelo município de São
Bernardo do Campo contra José Guilger com vistas à cobrança de imposto predial e
territorial urbano e de taxas de prevenção e extinção de incêndios e de coleta de lixo
dos exercícios de 2013 a 2015, bem como de taxa de conservação de vias e
logradouros públicos dos exercícios de 2013 e 20142.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de dívida ativa
e ilegitimidade da cobrança das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de
conservação de vias e logradouros públicos, extinguiu-se o feito (folhas 69 a 80).
Daí por que apela tempestivamente o município: sustenta hígidos os títulos
executivos; argui possível a emenda para sanar eventuais vícios e requer
prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de intimar o
executado a ofertar contrarrazões pois não houve citação.
O município manifestou-se sobre a legitimidade da cobrança
da taxa de limpeza pública (coleta de lixo).
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Os títulos executivos não indicam, por erro formal, o
fundamento legal dos débitos e o termo inicial dos encargos incidentes (artigo 2o, §
5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o controle da legalidade
da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuida-se de vício que impede o
exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o direito, nos
termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até
a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

2 Valor da causa em 14 de dezembro de 2016: R$ 1.533,73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil estabelece a
necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com vistas ao
proferimento de sentença de mérito, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito,
o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de levar a
cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto à ilegitimidade da cobrança das taxas, já reconhecida
na sentença, insta consignar que, nos termos do artigo 77, “caput”, do Código
Tributário Nacional, trata-se de tributo vinculado, correspondente a serviço
específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Bem por isso,
descabida a cobrança daquelas referentes a prevenção e extinção de incêndios e a
conservação e vias e logradouros públicos, que tais serviços beneficiam toda a
comunidade, não apenas o executado.
Houve desrespeito ao estatuído no artigo 145, II, da Magna
Carta. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “in” “Curso de
Direito Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros Editores, página
282:
“Já os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a um número
determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização individual
e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de avaliar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados por meio de
taxas de serviços.”
Registre-se que a conservação de vias e logradouros públicos
atinge a população em sua integralidade; não é possível a divisão desse serviço entre
os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-se de todas as ruas,
avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo custeio somente a
proprietários de imóveis. Eis o entendimento da corte sobre o assunto:
“Ação anulatória de débito fiscal. Revisão da base de cálculo
do IPTU. Possibilidade. Valor venal adotado pelo Município que não corresponde ao
valor de mercado do bem. Prova pericial criteriosa e coerente que deve ser acolhida.
Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Fato gerador consistente na prestação de
serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a
determinado contribuinte, beneficiando toda a coletividade. Incompetência do
Município, ademais, para instituição. Ônus do combate a sinistros atribuído ao
Estado. Taxa de conservação de vias e logradouros. Ausência de prestação de
serviço público específico e divisível. Taxa de coleta de lixo. Atendimento aos
requisitos constitucionais da divisibilidade e especificidade. Majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade. Fixação baseada nos
critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, aplicável ao caso. Sentença de parcial
procedência.
Recursos
das
partes
não
providos.”
(apelação
0001125-14.2010.8.26.0564, Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Carlos Violante);
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de limpeza pública, taxa de conservação
de logradouros públicos e taxa de bombeiros. Tributos pagos nos últimos cinco anos,
contados retroativamente à distribuição da ação, em 27.05.2015. Sentença que
julgou procedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Ilegitimidade dos co-autores
Matheus e Pedro Paulo. Preliminar que resta afastada, ante a emenda à petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial. Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez que
referida taxa não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade, na medida
em que tem como fato gerador não só a remoção de lixo domiciliar, mas também a
limpeza de vias, logradouros e galerias pluviais. Exegese da Súmula Vinculante no
19. Taxa de Conservação de Logradouros Públicos. Inexistência, também, da
prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua execução
beneficia toda a sociedade. Ilegalidade da exigência. Taxa de combate a incêndio e
sinistros. Precedentes da Câmara julgadora e do C. STF no sentido de que o serviço
não é divisível e de que a competência para o serviço de bombeiros é exclusiva do
Estado. Interpretação que respeita o disposto no art. 926 do NCPC, ante o
entendimento majoritário do colegiado. Observância da necessidade de se
uniformizar a jurisprudência do Tribunal e manter a sua coerência (art. 926 do
NCPC). Honorários advocatícios que ficam majorados para 15% do valor da
condenação. Recurso não provido.” (apelação 0002249-44.2015.8.26.0180, Décima
Oitava Câmara de Direito Público, relator Desembargador Ricardo Chimenti);
“REEXAME NECESSÁRIO
Ação de Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição do
indébito - Taxa de limpeza pública, conservação de vias e logradouros públicos e
Taxas de serviço de bombeiro. Sentença Ilíquida - Reexame Necessário obrigatório
Aplicação da Súmula n.490 do STJ. Taxa de limpeza pública e Taxa de conservação
de vias e logradouros públicos Ilegalidade Inteligência do artigo 145 da
Constituição Federal e dos artigos 77 e 79 do CTN. Taxa de salvamento, prevenção
e extinção de incêndios Constitucionalidade - Contraprestação por serviço público
específico e divisível - Precedentes do STF. Pretensão à restituição do débito -
Admissibilidade - Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN.
Juros de mora - Incidência de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado - Art. 161,
§1°, art. 167, § único, ambos do CTN e súmula n. 188 do STJ. Correção monetária -
Observada a variação da Tabela Prática expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça
de São Paulo (INPC), a partir do pagamento de cada parcela, de acordo com a
súmula 162 do STJ. Reexame necessário, parcialmente provido.” (remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessária 1003973-88.2015.8.26.0302, Décima Quarta Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Cláudio Marques) (grifos inexistentes nos originais).
O mesmo caminho tem sido trilhado pelo Supremo Tribunal
Federal:
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Inconstitucionalidade. Taxas de
limpeza pública domiciliar e de manutenção da rede de água e esgoto.
Impossibilidade da análise da legislação local e do reexame de fatos e provas
(súmulas 279 e 280 d0 supremo tribunal federal). Agravo regimental ao qual se nega
provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento 653.547/SP, Primeira
Turma, relatora Ministra Carmen Lúcia);
“Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Taxa de
Conservação e Manutenção das Vias Públicas. Inconstitucionalidade incidental. 2.
Acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei que instituiu a cobrança de Taxa
de Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao disposto no art. 145,
II, da CF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que a base de cálculo é
'própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e divisíveis postos à
disposição do seu contribuinte' e 'não tendo o município - uma vez que, em matéria
de impostos, a competência é da União - competência para criar tributos outros que
não os que a Constituição lhe atribui, o imposto dissimulado pela taxa é
inconstitucional' (RE 121.617). 4. Recurso não conhecido. Lei Complementar n.o 37,
de 29 de dezembro de 1998, do Município de Aracaju, declarada inconstitucional.”
(recurso extraordinário 293.536/SE, Tribunal Pleno, relator Néri da Silveira). (grifos
inexistentes nos originais).
No tocante à taxa de prevenção e extinção de incêndios, além
de a ela ser aplicável o que antes se expendeu, cumpre lembrar que o serviço
respectivo não o presta o município de São Bernardo do Campo, mas antes o Estado
de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a
atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário 643.247, Plenário,
relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão
cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Registre-se inaplicável à hipótese dos autos a modulação dos
efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário 643.247, uma vez que o
acórdão em comento é claro ao “modular prospectivamente os efeitos da tese, a
partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 ,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Como a execução foi proposta em
2016, nada impede se reconheça indevida a cobrança da taxa de prevenção e
extinção de incêndios dos exercícios de 2013 a 2015.
Em suma: inexorável acolher em parte o apelo para permitir a
emenda ou substituição das certidões de dívida ativa, mantido o afastamento da
exação das taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de prevenção e
extinção de incêndios.
Sem embargo do suso aduzido, imperioso reconhecer
ilegitimidade da cobrança da taxa de coleta de lixo.
Reza o artigo 197 da Lei Municipal 1.802/69, com a redação
dada pela Lei Municipal 5.971/2009:
“Art. 197. A base do cálculo da Taxa de Coleta de Lixo será
determinada em razão do custo anual estimado dos serviços descritos no art. 195
desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Parágrafo Único. A Taxa de Coleta de Lixo será
individualmente calculada e lançada com base nos seguintes fatores:
“I - a área total construída do imóvel; e
“II - o uso e destinação do imóvel.”.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro de 2010 o
Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes 19 (“A
taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o
artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no
cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de
determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e
outra.”). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da taxa de coleta de lixo
domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo 145, II, da Magna
Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da Constituição
Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança da taxa em
foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Doutra banda, o rateio do valor do serviço de acordo com a
área construída e a destinação do imóvel, não guarda relação com o efetivo custo da
atividade estatal correspondente.
Não só proprietários de imóveis edificados são beneficiados
pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de imóveis não
edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento de veículos
automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta de lixo apenas
daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal
Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150,
II, do mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade estatal
específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço
público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal
diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser posta como
sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação estatal,
referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria atividade
do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa é,
geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse custo deve
ser repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na
proporção da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do serviço,
impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado critério de
repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in' “Hipótese de
Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, página 147, 150 e
152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação entre o custo
do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município de São
Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a ilegitimidade da
exação.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados
do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535, I
E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTE
DO
STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de
declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do CPC,
quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão
posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em
que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 505, 512,
513 e 514 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em deficiência de fundamentação a
indicação genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem
particularizar em que consistiria o alegado malferimento, a teor do disposto na
Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal de
origem conhecer de ofício de questão envolvendo a existência de
inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente proferida no curso do
processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no
sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida em sede de embargos do
devedor seria inconstitucional, por se chocar com o princípio da razoabilidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua falta, e com o da proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o
exame dessa matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para
uniformização da interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio
jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso
especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso
jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir
inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal matéria não tenha
sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As matérias de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser originariamente
argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A inconstitucionalidade de tributo
inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente
execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.
4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-
executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).
Proclamada ilegitimidade da cobrança das taxas a execução
deve continuar para cobrança do imposto. Isso porque as certidões de dívida ativa
discriminam o valor de cada tributo cobrado e, por isso, não perderam seus atributos
de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade de prosseguimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de ofício, ilegítima
a cobrança da taxa de coleta de lixo. Outrossim, dar-se-ia parcial provimento ao
reclamo para determinar o prosseguimento da cobrança apenas no que toca ao
imposto predial e territorial urbano, após conceder-se-ia prazo para substituição dos
títulos executivos, a fim de sanar os vícios apontados.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES
SERRANO
1254BAE7
7
18
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C45F9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1518204-19.2016.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.